Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-83.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
28/10/2020
Número: 0600036-83.2020.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 03/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600036-83.2020.6.16.0051
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600036-
83.2020.6.16.0051 que julgou procedente o pedido inicial para o fim de: a) determinar o
cancelamento da filiação partidária do requerente junto ao Partido Social Cristão - PSC; - declarar
que o requerente se encontra filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, desde o dia 04.04.2020,
para todos os efeitos legais. (Pedido de Inclusão em Lista de Filiados em Face de Desídia por Parte
da Agremiação Partidária nº 0600036-83.2020.6.16.0051, ajuizado por Helder Teofilo dos Santos em
face do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Comissão Provisória Municipal de Morretes/PR), nos
termos do art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/95, alegando que, em 4.4.20, realizou a sua filiação ao Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, porém, por desídia do presidente da agremiação, Cesar Veronildo, que
perdeu a sua ficha de filiação, não teve inserido o seu nome na lista oficial de filiados do PTB, pela
atualização de filiados realizada em abril, o que faz figurar o autor como inapto para participar do
pleito eleitoral de 2020. Alega também que está filiado a outra agremiação da qual não se recorda
ter assinado a ficha de filiação, solicitando a anulação de toda e qualquer filiação que não seja a
realizada em 4.4.20 ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Comissão Provisória Municipal de
Morretes/PR). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
HELDER TEOFILO DOS SANTOS (RECORRIDO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
SIDNEY PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA IEDOWSKI (ADVOGADO)
VANESSA FERNANDA FRANSOZI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13327
216
26/10/2020 18:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.545

RECURSO ELEITORAL 0600036-83.2020.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: HELDER TEOFILO DOS SANTOS
- OAB/PR0096667
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO
- OAB/PR0102648
ADVOGADO: SIDNEY PIRES DA SILVA
- OAB/PR0055024
ADVOGADO: ANA CLAUDIA IEDOWSKI
- OAB/PR0037445
ADVOGADO: VANESSA FERNANDA FRANSOZI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. INCLUSÃO DO NOME
DO FILIADO EM LISTA ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
INTEMPESTIVO.
RECONHECIMENTO
DA
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
UNILATERAIS DESTITUÍDAS DE FÉ
PÚBLICA. OFENSA À SÚMULA 20 DO
TSE.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
1. A Portaria TSE nº 357/2020
estabeleceu o dia 16/06/2020 como
limite para o prejudicado requerer a
inclusão de seu nome em lista especial
de filiados no primeiro semestre de
2020.
2. Ultrapassado o prazo para inclusão
em
lista
especial,
é
mister
o
reconhecimento da decadência.
3. A filiação partidária pode ser
comprovada por outros elementos de
Num. 13327216 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 18:29:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102618295845500000012763042
mero do documento: 20102618295845500000012763042

prova além da lista oficial de filados,
mas não são aceitos documentos
produzidos
unilateralmente,
destituídos de fé pública, conforme
disciplina a Súmula 20 do TSE.
Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral intrposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
em face da sentença do
que deferiu o
JUÍZO DA 51ª ZONA ELEITORAL – MORRETES,
pedido de inclusão de
na relação de filiados ao
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS
PARTIDO
, nos termos do art. 19, § 2º da Lei 9.096/1995 (id.
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB
10544066).
Narra o recorrente que, embora o recorrido tenha informado não constar na lista
ordinária de filiados enviada ao
pelo
, consta na certidão FILIA que o recorrido está
TSE
PTB
filiado ao

desde 04/04/2020 (id. 10542916), ao passo que
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
o eleitor alega que está filiado ao
, porém não teve seu nome inserido na lista de filiados
PTB
entregue à Justiça Eleitoral (id. 10542766). Argumenta que a COMISSÃO EXECUTIVA

admitiu ter recebido a ficha de filiação
MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
do recorrido, mas não concluiu o processo interno de filiação, restando ausente a inclusão do
eleitor nos sistemas eleitorais.
De outra sorte, o
afirmou que o recorrido
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
encontrava-se equivocadamente na agremiação, não havendo assinatura de ficha de filiação
do eleitor, de modo entende necessário o cancelamento dessa filiação.
Sobreveio a sentença (id. 10544066) do JUÍZO DA 51ª ZONA ELEITORAL
concluindo pelo cancelamento de filiação partidária do recorrido perante o
i)
PARTIDO SOCIAL
e
declarando que o recorrido encontra-se filiado ao
CRISTÃO - PSC;
ii)
PARTIDO
desde 04/04/2020, para todos os efeitos legais.
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Irresignado, o recorrente interpôs o presente Recurso afirmando que o
requerimento de inclusão em lista especial foi formulado em 10 de setembro de 2020.
Requereu, ao final, a reforma da sentença (id. 10544066) para julgar improcedente o pedido,
Num. 13327216 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 18:29:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102618295845500000012763042
mero do documento: 20102618295845500000012763042

com vistas a afastar o recorrido da relação de filiados do PARTIDO TRABALHISTA
- PTB, pela intempestividade.
BRASILEIRO
Em contrarrazões (id. 1054966), alega o recorrido que “o pedido não foi o de
inclusão na lista especial, mas sim, de regularização de sua filiação partidária pelo juízo, e
consequente determinação judicial para anotações necessárias para efetivar a filiação nos
. Ao final, pugna pela improcedência do Recurso
cadastros competentes da Justiça Eleitoral”
interposto pelo
(id. 10544816) e a manutenção da decisão
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
recorrida (id. 10544066).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
pelo provimento do Recurso Eleitoral (id. 10544816).
É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, pois o recorrente foi intimado da sentença em 23 de setembro de
2020 (id. 10544266) e a peça recursal foi protocolada em 25 de setembro de 2020 (id.
10544816), dentro do tríduo legal do art. 258 do CE, pelo que deve ser conhecido.
O
insurge-se contra a sentença do
II.ii.
PROMOTOR ELEITORAL
JUÍZO DA 51ª
que deferiu o pedido de reconhecimento da filiação do recorrido ao PTB,
ZONA ELEITORAL
acolhendo a alegação de desídia do partido ao não incluí-lo na lista oficial da agremiação, na
forma do art. 19, § 2º da Lei nº 9.096/1995. Argumenta o recorrente que o pedido seria
intempestivo, de forma que teria operado a decadência.
O recorrido, por sua vez, alega que não pediu a inclusão em lista especial, mas a
regularização de sua filiação partidária e a consequente determinação judicial de anotações
necessárias para efetivar sua filiação nos cadastros da Justiça Eleitoral (id. 10544966).
Todavia, na petição inicial (id. 10542566) consta expressamente o "pedido de
inclusão em lista de filiados em face da desídia por parte da agremiação partidária (fundamento
", de modo que não há dúvida acerca do pedido e da
do artigo 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995)
sua fundamentação legal.
E mesmo que assim não fosse, esta Corte Eleitoral, recentemente, no
II.iii.
julgamento do RE 0600070-14 - de minha relatoria, em que fiquei vencido, juntamente com o
Des. Fernando Quadros da Silva -, definiu que o pedido de regularização da filiação com
equivale a um pedido de inclusão em lista especial, razão
"anotações no cadastro eleitoral"
pela qual o feito deve ser apreciado sob esse viés.
Num. 13327216 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 18:29:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102618295845500000012763042
mero do documento: 20102618295845500000012763042

Com efeito, via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral por
meio da relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA. Com base no art.
19 da Lei nº 9.096/1995, o filiado cujo nome não consta na lista regularmente enviada no
sistema FILIA tem o direito de questionar essa omissão mediante o procedimento próprio da
lista especial, disciplinado pelo art. 19, § 2º da mesma lei e regulamentado pela Res.-TSE nº
23.956/2019, com a seguinte redação:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará
aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos
de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos
nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número
dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o
partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou
nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação
atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da
qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº
9.096/1995, art. 19, caput).
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz
da zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar,
não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de
desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.
Da leitura dos artigos supratranscritos, infere-se que qualquer prejudicado poderá
requerer ao juiz eleitoral de seu domicílio a intimação para que o respectivo partido insira seu
nome na lista de filiados em relação especial, cuja submissão ao TSE ocorrerá em junho e
dezembro de 2020, conforme dispõe o art. 16 da Res.-TSE nº 23.956/2020:
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do
disposto no § 2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento
próprio nos meses de junho e dezembro.
Complementando o artigo supracitado, a Portaria-TSE nº 357/2020 estabeleceu o
dia
como termo final para solicitação de inserção do nome do filiado prejudicado
16 de junho
na relação especial de filiados pelos partidos políticos via sistema FILIA. Eis a redação da
referida Portaria:
Num. 13327216 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 18:29:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102618295845500000012763042
mero do documento: 20102618295845500000012763042

Art. 1º Fica aprovado o cronograma para processamento dos dados sobre
filiação partidária relativo à lista especial a que se refere o art. 16 da
Resolução-TSE nº 23.596/2019, constante do Anexo desta Portaria.
Parágrafo único. No processamento das relações especiais submetidas via
Sistema de Filiação Partidária FILIA, serão desconsideradas as filiações com
data posterior a 15 de abril de 2020, data limite para entrega ordinária do
semestre em curso, as quais permanecerão nas relações internas dos
respectivos órgãos de direção partidária para oportuna comunicação à Justiça
Eleitoral.
[...]
Último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de
filiados pelos partidos políticos via FILIA - 16 de junho 2020
No caso em exame, contudo, o recorrente formulou seu pedido de regularização
de sua filiação partidária apenas em
(id. 10542566), de forma
10 de setembro de 2020
intempestiva, portanto, sendo mister o reconhecimento da decadência.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral em outra oportunidade:
RECURSO ELEITORAL – LISTA ESPECIAL - ART. 19, §2º DALEI Nº 9.096/95 -
PEDIDO INTEMPESTIVO – PROVIMENTO Nº 9/16 CGE– NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO PRAZO ALI FIXADO, SOBPENA DE DECADÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Em caso de desídia ou má-fé das
agremiações partidárias no envio das listas de filiados, é possível aos filiados
preteridos requererem a anotação de seus nomes em lista especial, nos termos
do §2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95.2. Deve ser observado o prazo fixado no
Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral CGE nº 9/2016, para
inclusão na lista especial.
3. O pedido feito após o dia 02/06/2016 impõe o reconhecimento da decadência,
com a extinção do processo com resolução do mérito.
[...]
(TRE-PR, RE nº 208-33.2016.616.0110, Acórdão nº 51074, de 14/09/2016, rel.
Nicolau Konkel Júnior, DJ, Data 19/09/2016)
É certo que, a despeito da falta de inclusão do nome de filiado na lista oficial do
partido enviada ao sistema FILIA, existe a possibilidade de comprovação de sua filiação
partidária por outros documentos, mas nos estritos limites da súmula 20 do TSE, a saber:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados
de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.
Num. 13327216 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 18:29:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102618295845500000012763042
mero do documento: 20102618295845500000012763042

Ocorre que, embora o recorrente tenha apresentado a ficha de filiação em
04/04/2020 (id. 10542766), trata-se de documento unilateral e destituído de fé pública, não
servindo para comprovar sua filiação partidária nos moldes exigidos pela Súmula 20 do TSE.
Esse entendimento segue a orientação do TSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTO UNILATERAL. SÚMULA
20/TSE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Com efeito, consignou-se de forma expressa que os documentos produzidos
unilateralmente pelos embargantes - no caso, ficha de inscrição, declarações do
presidente da grei e lista de presença em reuniões do partido (sem prova de
exigência de filiação como requisito para delas participar) - não comprovam o
vínculo partidário, porquanto destituídos de fé pública. Súmula 20/TSE e
precedentes desta Corte Superior.
[...]
(REspE nº 17707, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27/03/2018)
Em caso semelhante e julgado recentemente, referente ao pleito que se avizinha,
este Tribunal já afirmou que ficha de filiação e relação interna da agremiação partidária são
provas unilaterais, que não se revestem de fé pública:
RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
EM RELAÇÃO DE FILIADOS – DOCUMENTOS UNILATERALMENTE
PRODUZIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública não são
aptos a comprovar a filiação partidária com a antecedência necessária ao pleito.
Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR, RE nº 0600006-30.2020.6.16.0057, Acórdão nº 56.183, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE de 10/08/2020)
Registre-se, em adendo, que o momento oportuno para verificação do
atendimento às condições de elegibilidade é o registro de candidatura, conforme dispõe o art.
11, §§ 1º e 10 da Lei 9.504/1997, de modo que, apesar de não ter sido incluído na relação
oficial, a verificação da regularidade de sua filiação partidária será realizada em eventual e
futuro requerimento de registro de candidatura.
Num. 13327216 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 18:29:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102618295845500000012763042
mero do documento: 20102618295845500000012763042

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso,
reformando a sentença proferida pelo
para
JUÍZO DA 51ª ZONA ELEITORAL - MORRETES,
julgar improcedente o pedido de inclusão do recorrido em lista especial em virtude da
decadência.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600036-83.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: HELDER TEOFILO DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRIDO:
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - PR0096667, SIDNEY PIRES DA SILVA - PR0102648, ANA
CLAUDIA IEDOWSKI - PR0055024, VANESSA FERNANDA FRANSOZI - PR0037445
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.

Num. 13327216 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 18:29:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102618295845500000012763042
mero do documento: 20102618295845500000012763042